Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PARTILHA DE BEM. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na união estável, não havendo pacto por escrito, o regime de bens aplicável é o da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), segundo o qual se comunicam os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento (art. 1.658 do CC).
2. Não se desincumbindo o apelante de comprovar que o veículo em litígio foi adquirido em época que não estava convivendo em união estável com a apelada, deve o bem ser incluído na partilha, em razão da presunção de emprego do esforço comum do casal.
3. Apelação conhecida e não provida.